Tribunal: TJMT
Processo: 0001215-62.2015.8.11.0047
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001215-62.2015.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA - CPF: 011.707.051-38 (APELANTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), JUDITE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 293.217.511-49 (APELANTE), MAPA SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME - CNPJ: 36.885.200/0001-16 (APELADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA - CPF: 011.707.051-38 (APELADO), JUDITE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 293.217.511-49 (APELADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), MAPA SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME - CNPJ: 36.885.200/0001-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1o APELO E NÃO CONHECEU O 2o APELO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA E HOMENAGENS PÓSTUMAS – 1o APELO – CONSUMIDORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CLÁUSULA QUE PREVIA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TANATOPRAXIA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO – CORPO APRESENTADO EM ESTADO INDIGNO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – 2o APELO – FUNERÁRIA – INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA NOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO –
1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO - NÃO CONHECIDO.

A reparação de danos morais deve proporcionar justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito.

Certificada a intempestividade recursal, impõe-se o não conhecimento da insurgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA e JUDITE MOREIRA DE OLIVEIRA, denominadas primeiras apelantes, e MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME, denominada segunda apelante, em razão do descontentamento com a sentença de Id. 59323969, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0001215-62.2015.8.11.0047 condenou a segunda recorrente ao pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das primeiras recorrentes, por danos morais, ocasionados por falha na prestação de serviços funerários.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 59323972, as primeiras apelantes, consumidoras, pleiteiam, em síntese, a majoração do valor estabelecido para a indenização pelos danos morais.

Por sua vez, a segunda apelante, no Id. 59323978, aduz a não contratação dos serviços de tanatopraxia e, nesta medida, a não ocorrência de qualquer defeito na prestação dos serviços funerários, não existindo, pois, dever de indenizar, danos morais ou materiais.

A segunda apelante apresentou as contrarrazões de Id. 59323981, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

A primeira apelante não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Registro, inicialmente, que o segundo recurso, aforado por MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME, é intempestivo, a teor da certidão de Id. 59323980, onde se verifica que:

“(...) a parte requerida interpôs recurso de apelação no dia 17/07/2020 (ref.: 91), verifico que o referido recurso é INTEMPESTIVO, uma vez que a parte foi devidamente intimada acerca da sentença proferida nos autos, através do DJE n.° 10747, de 03/06/2020 e publicado no dia 04/06/2020, sendo certo que, a retomada dos prazos processuais de processos que tramitam em meio eletrônico, como é o caso, se deu em 04/05/2020,nos termos do art. 4° da Portaria-Conjunta n.° 305 de 28/04/2020”

Portanto, não conheço do segundo recurso de apelação.

Passo à análise do primeiro recurso.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA e JUDITE MOREIRA DE OLIVEIRA em face de MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME em que a empresa foi condenada ao pagamento de R$900,00 (novecentos reais) a título de danos materiais e R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das consumidoras, por danos morais ocasionados por falha na prestação de serviços funerários.

Assim, as primeiras apelantes pretendem a majoração do valor estabelecido a título de indenização por danos morais, nos termos da exordial.

Argumentam que contrataram com a recorrida a prestação de serviços funerários para preparo do corpo, transporte deste e outros serviços, tendo em vista o falecimento da mãe de uma das recorrentes e avó da outra.

Narram, contudo que, ao chegar o corpo ao local avençado, este encontrava-se sujo com dejetos, o que, além de gerar constrangimentos, ocasionou a antecipação do sepultamento, impedindo que parentes de cidades vizinhas comparecessem para prestar suas homenagens.

De tal modo, aduzem que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por apelante é insuficiente para indenizar o abalo moral sofrido.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

No presente caso, analisando o conteúdo probatório, temos que o CONTRATO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS juntado as fis. 28, no campo de "serviços contratados”, apresenta rasuras no campo “Translado” e "Higienização/Tanatopraxia" e, seus respectivos valores, R$ 700,00 e R$ 800,00. Assim, embora a requerida alegue que a autora contratou apenas a higienização e não a tanatopraxia, tal informação não está clara e precisa no contrato, mormente quando o próprio instrumento prevê a equivalência entre os procedimentos (Higiene Zangão/Tanatopraxia) ao colocá-los no mesmo campo de preenchimento e valor.

Presume-se, então, que ambos os serviços são a mesma coisa (desde que não efetivamente comprovada a informação dada ao consumidor antes da assinatura do termo) e, a falta de informação clara e precisa ao consumidor, seja no ato da negociação ou na instrumentalização do negócio, constitui falha na prestacao do serviço, conforme art. 14, do CDC.

Assim, presume-se que a contratação de um ATENDIMENTO FUNERAL englobe o preparo/embalsamamento/tanatopraxia do cadáver, ainda mais quando a Higienizagao é tida como equivalente no contrato estabelecido entre as partes. E dizer: exigir do consumidor conhecimento acerca do que se trata cada um desses termos é colocá-lo em desvantagem exagerada, sobretudo diante de sua vulnerabilidade.

(...)

Corrobora-se a isso o depoimento prestado por Edelilson Ricardo de Souza Soares, devidamente compromissado como testemunha: Tenho 08 anos de setor funerário. O que acontece é o seguinte. “Pra" um corpo acontecer esse tipo de coisa quando ele não é feito a preparação do corpo, que é o procedimento que a gente usa hoje, antigamente usava o embalsamamento, que o pessoal costuma dizer, hoje em dia é tanatopraxia. Caso o corpo não seja preparado, ele vai sair natural conforme ele saiu do hospital, se ele já tiver com secrege o, mau cheiro, vai continuar, vai permanecer, né, agora se for feito a preparação não tem nenhum risco de dar o problema.

(...)

No que diz respeito a repercussão dos fatos, há que se ter em conta que a fixação de indenização que inflija substancial gravame à parte ré atuará no meio social em que esta presta serviços, como elemento de prevenção geral de condutas igualmente lesivas por parte de outras operadoras do ramo. Ou seja, servirá de exemplo aos demais profissionais do gênero, lecionando a importância de adequadamente cumprirem seus deveres contratuais.

A finalidade punitiva da indenização do dano moral deve ser empregada como forma de adequação pedagógica da conduta da fornecedora ao que efetivamente dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

A avaliação da indenização a ser destinada as Autoras deve, então, ser proporcional a violação aos seus direitos de personalidade, decorrente das falhas na prestação do serviço.

Trata-se de uma reação do sistema jurídico à violação de direito, com caráter de satisfação, o que visa amenizar a violação experimentada. Com essas considerações, atentando-se às peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto a conduta da parte ré, sua capacidade econômica, a condição pessoal das autoras, a repercussão dos fatos e a natureza do direito subjetivo fundamental violado, fixo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com moderação e razoabilidade, a titulo de indenização por danos morais, a cada uma das autoras, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

As primeiras apelantes pretendem a majoração do valor da indenização por dano moral.

Pois bem, em relação ao
quantum
indenizatório, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Considerando, de um lado, a reprovabilidade da conduta da funerária e, ainda, as condições econômicas das partes, tenho que a
quantia fixada na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais) por consumidora não comporta alteração.

Dispositivo.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do segundo apelo, manejado por MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME, por ser intempestivo, e
CONHEÇO
o primeiro apelo, interposto por BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA e JUDITE MOREIRA DE OLIVEIRA, E
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021